Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-74.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012594-74.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER - CPF: 040.826.741-01 (EMBARGANTE), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO À LUZ DO EFETIVO DECAIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Verificada a contradição na distribuição igualitária do ônus sucumbencial entre os litigantes, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para adequação da sucumbência à luz do efetivo decaimento das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1012594-74.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER

EMBARGADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER contra o acórdão de Id. 294890884 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para afastar a condenação a ela fixada título de danos morais nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Embargante, com a consequente distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% entre os litigantes.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, a ocorrência de erro material e contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbencial, “
uma vez que o êxito da Autora, mesmo com a retirada dos danos morais, corresponde a 85% do valor total pleiteado na ação
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado no ponto em questão.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 300165871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BIANKA CAROLINE RESENDE XAVIER contra o acórdão de Id. 294890884 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para afastar a condenação a ela fixada título de danos morais nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Embargante, com a consequente distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% entre os litigantes.

Razão assiste à Recorrente.

Com efeito, considerando que a Autora/Embargante logrou êxito na condenação da operadora em fornecer o tratamento médico prescrito (sessões de Eletroconvulsoterapia – ECT), mas sucumbiu na pretensão de indenização a título de danos morais, foi determinado no aresto a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada litigante.

Entretanto, como indicado nas razões dos aclaratórios, “
Os valores da ação, conforme os pedidos da Autora, somavam R$19.800,00, sendo R$16.800,00 referentes ao tratamento médico que a Unimed foi condenada a custear na sentença e R$3.000,00 referentes aos danos morais efetivamente pleiteados na petição inicial
”.

Como se vê, mesmo com o afastamento do pleito indenizatório, o êxito da Embargante corresponde a cerca de 85% do montante total pleiteado na ação, de modo que a distribuição
igualitária do ônus sucumbencial entre as partes
revela-se desproporcional e contraditória.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com caráter infringente para, sanando o vício apontado, determinar que o ônus de sucumbência seja suportado na proporção de 85% para a operadora de saúde e 15% para a Autora/Embargante, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025